Tribunal: TJES
Processo: 5007880-77.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007880-77.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO BANDEIRA FIOROTTI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007880-77.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ADRIANO BANDEIRA FIOROTTI

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PROFESSORA COM CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS. VENCIMENTO-BASE EM DESACORDO COM O PISO EM PARTE DOS MESES INDICADOS. DIFERENÇAS DEVIDAS APENAS EM JULHO A DEZEMBRO DE 2022, JANEIRO A JUNHO DE 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2024. REGULARIDADE DOS DEMAIS PAGAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Recorrido, Município de Vila Velha, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Recorrente propôs ação em face do Município pleiteando o enquadramento de seus vencimentos ao piso nacional do magistério previsto na Lei 11.738/2008, bem como o pagamento das diferenças pretéritas supostamente devidas. Alegou, em resumo, que: exerce cargo efetivo de professor; recebe valor inferior ao piso nacional, em razão de "manobras contábeis" do ente municipal; os reajustes são implementados com atraso, apenas após o início do ano letivo, gerando prejuízos acumulados; e que o Município descumpre a legislação federal de regência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a definir: (i) se é devido o sobrestamento tendo em vista o Tema 1218 do STF; (ii) se há direito ao enquadramento global da carreira de professor ao piso nacional do magistério previsto na Lei 11.738/2008; e (iii) se ficou comprovado que o vencimento básico do Recorrente esteve inferior ao piso nacional nos períodos reclamados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5). Outrossim, no que tange ao pedido de sobrestamento do feito sob a alegação de repercussão geral da matéria no Tema nº 1218 do STF, este não merece prosperar. Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia instaurada face ao Município de Vila Velha cinge-se à suficiência do vencimento-base frente ao piso nacional proporcional à jornada de 25 horas, diferenciando-se da discussão de fundo do aludido tema constitucional. Outrossim, nos moldes do art. 1.035, § 5º, do CPC, o mero reconhecimento da repercussão geral não enseja a paralisação automática dos processos em trâmite no território nacional, inexistindo, até o momento, ordem expressa de suspensão emanada pelo Ministro Relator da Suprema Corte para o Tema 1218. Assim, à míngua de determinação judicial de sobrestamento generalizado, impõe-se o regular prosseguimento e julgamento do feito.

(6). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4167), que definiu o piso como vencimento básico inicial da carreira, vedando a fixação de valor inferior pelos entes federados. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou entendimento (Tema 911/STJ) de que não há reflexo automático do piso em toda a carreira, mas é obrigatória a observância do valor mínimo para o vencimento inicial, proporcional à jornada exercida. Inexistindo, no Município de Cariacica, legislação que estenda o piso aos demais níveis e vantagens, é vedado ao Judiciário promover reestruturação remuneratória, em observância à Súmula Vinculante 37.

(7). Quanto ao cumprimento ou não do piso nacional pelo Recorrido, importa destacar que os valores correspondentes ao piso nos anos de 2022 a 2024, proporcionalmente à carga horária de 25h, são: 2022: R$ 2.403,34; 2023: R$ 2.762,72; 2024: R$ 2.862,86. Nesse contexto, em análise às fichas financeiras juntadas aos autos, verifica-se que houve descumprimento do piso pelo Recorrido nos meses de julho a dezembro de 2022, janeiro a junho de 2023 e janeiro a abril de 2024, sendo os demais pagamentos realizados regularmente quanto ao valor mínimo da categoria, razão pela qual merece reforma a r. sentença somente nesse particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
o Recorrido
ao pagamento das diferenças salariais
decorrentes da não implementação do piso salarial profissional nacional do magistério público em favor da Recorrente
especificamente nos meses de julho a dezembro de 2022, janeiro a junho de 2023 e janeiro a abril de 2024.
Quanto ao índice de juros e correção monetária,
aplique-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ

(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E)
, sendo que: i) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. O piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e reconhecido como constitucional pelo STF, deve ser observado como vencimento básico, proporcional à jornada de trabalho. 2. Demonstrado, pelas fichas financeiras, que em determinados meses o vencimento-base pago foi inferior ao piso nacional proporcional à carga horária trabalhada, subsiste o dever do ente público de pagar as diferenças, com os consectários legais correspondentes.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)